Tribunal: TJSP
Processo: 2065585-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que arbitrou a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 3o, II – Insurgência – Cabimento – Inteligência do § 5o, do artigo 85, do CPC – Percentual de 8% que deve ser observado apenas em relação ao valor do proveito econômico que exceder o montante de 200 salários-mínimos – Precedentes – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.